Tribunal: TJSP
Processo: 1010608-88.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – sentença de procedência – recurso da ré concessionária – fornecimento de energia elétrica – pretensão ao ressarcimento de danos aos segurados - ação de regresso da seguradora em face da distribuidora de energia elétrica, por sub-rogação - desnecessidade de dilação probatória para a realização de outras provas - suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborados

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA – sentença de procedência – recurso da ré concessionária – fornecimento de energia elétrica – pretensão ao ressarcimento de danos aos segurados - ação de regresso da seguradora em face da distribuidora de energia elétrica, por sub-rogação - desnecessidade de dilação probatória para a realização de outras provas - suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborados por terceiros sem relação com as partes - comprovação do pagamento da indenização - alegação de oscilação na rede elétrica que causou danos em equipamentos dos segurados da autora - nexo entre a sobrecarga elétrica e o dano havido nos equipamentos devidamente demonstrado - responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF) – fixação de honorários recursais – sentença mantida – recurso não provido.